Tribunal: STF
Processo: RE 419410
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COFINS E PIS. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELA LEI 9.718/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VENDAS E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. MATÉRIAS PRECLUSAS. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DE REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF).



    Inviável apreciar, no recurso extraordinário, matérias preclusas, resolvidas pela sentença em desfavor da recorrente, que se absteve de interpor recurso de apelação.



    A inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/1998, reconhecida por esta Corte no julgamento do RE 357.950, impede que a COFINS e o PIS incidam sobre as receitas financeiras da autora, mas não obsta, por si só, a incidência sobre a receita decorrente da alienação de imóveis, questão que, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, apenas poderia acarretar ofensa reflexa à Lei Maior – hipótese que não se subsume ao art. 102, III, “a”, da Carta Política para o manejo de recurso extraordinário.



    Agravo regimental da União a que se dá parcial provimento para reformar em parte a decisão recorrida, mantendo-a no que diz com o afastamento da incidência das contribuições sobre as receitas financeiras.